Tribunal: TJSP
Processo: 1013699-52.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000397632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013699-52.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
ANTENOR BARION JUNIOR, LYDIA DE OLIVEIRA BARION, FÁBIO CASTRO DE
PÁDUA, TELMA MARIA BARION CASTRO DE PÁDUA e CARMEM SILVA
ERMEL BARION, são embargados YOSHIE MUKAIHATA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CEZARIO MUKAIHATA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013699-52.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
1013699-52.2018.8.26.0344/50000
Comarca: Marília
Embargante: Antenor Barion Júnior e outros
Embargado: Cezário Mukaihata e outra
VOTO No: 21556

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão ao reexame da causa. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 570/574, que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido de
adjudicação compulsória em razão do decurso da prescrição vintenária.
Pretendem os embargantes o prequestionamento da
matéria de ordem pública, prescrição, que não foi objeto de discussão
nestes autos.; Sustentam, ainda, que o acórdão está fundamentado
em premissas equivocadas; que o art. 1.418, do CC admite adjudicação
compulsória inclusive para os contratos de cessão de direitos, inclusive
a qualquer tempo por herdeiro e sucessor, sendo certo que os casos de
prescrição estão taxativamente previstos e não existe perda de direito
de ação dos herdeiros; que a autora Lydia é legítima detentora do
direito pleiteado nestes autos e não herdeira, sendo certo que Antonio,
Carmela e Cleuza fazem parte do polo passivo da demanda; que, nos
termos do art. 27, §1o da Lei 6.766/79 aquele que o pré-contrato tem o
mesmo valor de contrato de promessa de venda ou de cessão; e,
finalmente, que à data em que firmado o negócio jurídico vigia o CC/16
e que os negócios jurídicos nem sempre observavam à risca as
formalidades legais.
É o relatório.
De início, rejeita-se a intempestividade alegada pelos
embargados em petição de ps. 596/600, diante da suspensão dos
prazos processuais entre 20/12/2019 e 20/01/2020 em razão do
recesso forense.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013699-52.2018.8.26.0344/50000 - Marília - VOTO No 3/3
Como já mencionado, houve prescrição vintenária da
pretensão inicial que, por conta da inexistência de compromissário
compradores e vendedores, têm natureza obrigacional, sujeitando-se ao
lapso do art. 177 do Código Civil/16.
Pretende o embargante, na realidade, o reexame da
causa, o que não se admite.
Anota-se que a contradição que autoriza os embargos
declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou
seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório
e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos
internos”1 e “não aquela decorrente do confronto entre o decisum e
disposições legais e jurisprudenciais e argumentos da parte. Acaso a
hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro”2. Por fim e como
alerta para evitar eventual aplicação da sanção preconizada pelo art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil/15, enfatiza-se que a despeito
da redação de seu art. 489, § 1o, com a nova lei não houve substancial
modificação na ideia de que o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para
expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de
forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua
convicção, de modo que, “desde que os fundamentos adotados sejam
bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados
pela parte”3.
Por
fim,
anota-se
que
foram
expressamente
mencionados os dispositivos referentes à prescrição e à adjudicação
compulsórias, sendo certo que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida” (STJ
Edcl no MS 21.315/DF, j.
08/06/2016).
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 STJ, EDcl no AREsp 169.105/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomã
2 TJSP, ED na Apelação no 0018690-12.2012.8.26.0114/50000, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. João Carlos Garcia
3 STJ, AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg no REsp no
783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a
Turma; AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma.